Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717961-35.2023.8.07.0001 APELANTE: ALIANCA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: GLAUBER DOS REIS FERREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela ALIANCA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id61234090). Inicialmente, GLAUBER DOS REIS FERREIRA propôs embargos à execução de título extrajudicial contra o apelante. A parte embargante relatou em sua inicial, que trabalha como representante comercial e no final do semestre de 2022 realizou transação comercial com a empresa MODELO DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA, inscrita no CPNJ N° 11.244.069/0001-87, estabelecida no SDE CTRO NORTE, Quadra 04, Conjunto B, Lote 07, Ceilândia, Brasília/DF CEP: 72.237-420, no valor de R$ 24.320,00 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte reais). Na ocasião, visando garantir a negociação, emitiu quatro cártulas de cheques (000445, 000446, 000447, 000448), todas no valor de R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais), pré datadas, cruzados e nominais à empresa MODELO DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA. Explicou que, a negociação não prosperou em razão de desacordo comercial, razão pela qual o Embargante, no dia 03.06.2022, sustou as referidas cártulas de cheques emitidas. Conta que, no dia 30.03.2023, recebeu citação referente à ação de execução de título executivo extrajudicial proposta pela empresa ALIANÇA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA contra as pessoas de EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO e VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, incluindo o Embargante no polo passivo, alegando que as parcelas seriam pagas mediante a apresentação dos cheques de sua titularidade. Argumentou que não merece prosseguir a ação proposta pela empresa Aliança contra o Embargante, o qual é pessoa estranha ao Contrato Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças firmado entre a empresa Aliança Comercial de Fomento Mercantil e as pessoas de EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO e VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO. Conforme pode ser verificado, nesse contra particular firmado, como garantia do pagamento, foi emitida uma Nota Promissória no valor integral da dívida reconhecida. Sobreveio decisão de ID 61234075, na qual o juízo singular intimou a parte autora para comprovar a gratuidade ou alternativamente que recolhesse as custas. A parte autora recolheu as custas no ID 61234078. Na decisão de ID 61234079 o juízo a quo recebeu os embargos, sem efeito suspensivo. A parte requerida apresentou as suas contrarrazões 61234081, alegando que se o cheque não contiver a cláusula não à ordem, ou qualquer outra expressão que torne o título como não endossável, como ocorre no presente caso, pode circular por meio do endosso, ocasião em que o endossatário passa a ser o titular legítimo dos direitos que até então cabiam ao endossante. Menciona que a pessoa de Valdir Pereira de Carvalho Neto, na condição de endossatário, ostentou a condição de titular dos direitos que cabiam ao endossante. Assim, afirma que é legitimado a apresentar as referidas cártulas como garantia de dívida, e o respectivo credor-portador, a empresa embargada, promover a execução em face do emitente, dos endossantes, bem como dos seus respectivos avalistas, conforme dispõe o art. 47, incisos I e II, da Lei 7.357/1985. Sobreveio a sentença de ID 61234090. O Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os embargos opostos para declarar a nulidade do endosso e para reconhecer a ilegitimidade do ora embargante para figurar na execução. Além disso, condenou a parte embargada as custas e honorários em 10% sobre o valor da causa. Irresignado a parte requerida apela no ID 61234092. O apelante sustenta que houve error in judicando, e apresenta os seguintes argumentos (in verbis): Isso, porque ao entender que os cheques foram emitidos nominalmente à “Modelo”, que segundo o embargante corresponde à empresa Modelo Distribuidora Atacadista de Cosméticos Ltda, o julgador sentenciante deixou-se levar, unicamente, pelas declarações astuciosas do embargante-recorrido, desprovidas de qualquer prova (CPC, 373, I), sem verificar que, na verdade, os referidos cheques foram emitidos nominalmente à empresa MODELE, e não MODELO. Portanto, diversamente daquilo que parecer ser o entendimento de 1a instância, em momento algum desejou-se apresentar a pessoa de Valdir Pereira como representante da empresa endossante “MODELE”, mas, sim, ele na qualidade de endossatário, ou seja, a pessoa favorecida dos direitos sobre os referidos títulos. Por fim, requereu: que o presente recurso seja conhecido e, no mérito, atribuir-lhe total provimento para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes todos os pedidos formulados nos embargos à Execução opostos pelo apelado, reconhecendo que, na decisão recorrida, o Julgador de 1o grau incorreu em error in judicando. Preparo recolhido (id 61234093 e 61234094). O apelado apresentou contrarrazões (id 61234099). Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da apelação em razão da inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 62482138). Os autos retornaram a conclusão É o relatório. DECIDO O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação não permite o conhecimento de toda a matéria deduzida pelo apelante em suas razões recursais, mas apenas das questões suscitadas e discutidas pelas partes (art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil). A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.[2] A doutrina esclarece que a causa encontra-se estabilizada após a decisão de saneamento e de organização do processo, razão pela qual as alegações ou defesas omitidas após esse momento processual sujeitam-se à eficácia preclusiva da coisa julgada.[3] O art. 1.014 do Código de Processo Civil autoriza, excepcionalmente, a alegação de fatos supervenientes, que aconteceram depois da sentença, ou fatos novos não propostos perante o Juízo de Primeiro Grau desde que a parte comprove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico no sentido de que não é permitido apresentar pedidos novos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.[4] Além disso, não é permitido apresentar fatos ou teses consideradas novas, como já citado alhures. Ao compulsar os autos, verifico que as alegações do apelante, ao afirmar que houve error in judicando na sentença, sustentando que os cheques "foram emitidos pelo recorrido Glauber dos Reis Ferreira em favor da 'MODELE' (e não 'MODELO')", não foram apresentados na origem, razão pela qual não pode ser analisado em sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para doze por cento (12%) do valor da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalto que o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] TJDFT, Acórdão n. 1247642, 07028027620198070006, Segunda Turma Cível, Relatora: Sandra Reves, DJe 20.5.2020; Acórdão n. 1125471, 20170210007446, Relator: Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.9.2018. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 734. [4] TJDFT. Acórdão n. 1793844, 07050422720228070008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.2.2024. Acórdão n. 1809256, 07144590220218070020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 23.2.2024.